Tribunal: TJSP
Processo: 1032836-78.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pretensão de remoção de intenção indevida de gravame requerida pelo Banco Bradesco S/A e indenização por danos morais e materiais – Competência recursal – A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial – Art. 103 do RITJSP – Hipótese que diz respeito a negócio jurídico de bem móvel objeto de alienação fiduciária

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pretensão de remoção de intenção indevida de gravame requerida pelo Banco Bradesco S/A e indenização por danos morais e materiais – Competência recursal – A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial – Art. 103 do RITJSP – Hipótese que diz respeito a negócio jurídico de bem móvel objeto de alienação fiduciária – Aplicação do artigo 5o, III, III.14, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Precedente do C. Órgão Especial – Competência da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com remessa dos autos à Seção de Direito Privado.